Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. PENHORA. TENTATIVAS FRUSTRADAS. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução extrajudicial pelo não pagamento de taxas condominiais, indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos que o executado possui sobre imóvel em alienação fiduciária e participante de programa de habitação social.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel em alienação fiduciária e participante de programa de habitação social.
III. Razões de decidir
3. A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e implica na constrição executória das parcelas já pagas e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito.
4. O insucesso das medidas constritivas adotadas pelo juízo, somado com a inércia da parte executada em indicar bens à execução, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos de bem oferecido em garantia, mormente tendo em vista que a execução se dá no interesse do credor.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivo relevante citado: Artigo 805 do Código de Processo Civil.